Tribunal: TJDFT
Processo: 0037808-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processo : 0037808-45.2015.8.07.0001 DESPACHO Do cotejo dos autos verifico ser imprescindível o exame das filmagens das câmeras do circuito interno do condomínio onde ocorrera a suposta agressão, mormente aquelas utilizadas pelo Juízo de origem para fundamentar sua r. sentença. Diante disso, à Secretaria, para solicitar ao Juízo a quo o encaminhamento, por empréstimo, da mídia com as filmagens relacionadas ao processo, vez que não consta anexada nos autos. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator